Tribunal: TJES
Processo: 0008457-48.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008457-48.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALKIRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ASTREINTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação, sob a alegação de omissão quanto: (i) ao limite das
astreintes
; (ii) ao cabimento da tutela da evidência e sua exigibilidade imediata; e (iii) à forma de atualização monetária e juros de mora da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto às
astreintes
fixadas em sentença; (ii) estabelecer se o cabimento da tutela de evidência e a ausência de trânsito em julgado configuram omissão; e (iii) determinar se houve omissão sobre a aplicação dos consectários legais, especialmente a Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão, vício sanável pela via dos embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

4. A ausência de menção explícita no acórdão sobre o teto da multa cominatória, fixado na sentença, configura omissão que deve ser sanada.

5. A insurgência contra o cabimento da tutela de evidência, por suposta ausência dos requisitos do art. 311 do CPC, constitui mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

6. A ausência de manifestação sobre os critérios de atualização da condenação configura omissão, devendo o julgado ser integrado para especificar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 311, 489, § 1º, IV, 995, parágrafo único, 1.012, § 1º, V, e 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54, nº 362 e nº 632; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5003274-82.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, contra o v. acórdão de id. 12988518, que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, para, de um lado, incluir na condenação o pagamento de indenização especial por morte acidental e, de outro, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 13576408), a embargante sustenta que houve:
(i)

omissão
quanto ao limite das
astreintes
, fixado em R$ 500.000,00 na sentença e não abordado no acórdão;
(ii)

omissão
quanto ao cabimento da própria tutela de evidência que determinou o depósito imediato da condenação, defendendo a ausência dos requisitos do art. 311 do CPC e a inexigibilidade da medida antes do trânsito em julgado;
(iii)

omissão
quanto à forma de atualização monetária e juros de mora, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/24, que teria instituído a taxa SELIC como índice legal.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Com efeito, no que tange às
astreintes
, o acórdão embargado, embora tenha se pronunciado expressamente sobre a razoabilidade do valor diário da multa, foi, de fato, omisso quanto à menção expressa do limite fixado na sentença.

Assim, ainda que se possa inferir do acórdão a manutenção do capítulo da sentença, a ausência de manifestação explícita sobre o teto das
astreintes
configura omissão que, a bem da clareza e da segurança jurídica, merece ser sanada, devendo ser fixado o limite máximo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme estabelecido na sentença, porquanto tal valor se mostra adequado à sua finalidade.

Ressalte-se, contudo, que a alegação de descabimento da
tutela da evidência
, por ausência dos requisitos do art. 311 do CPC, é tese que visa à rediscussão do mérito do julgado, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

Isso porque, o acórdão, ao confirmar a medida coercitiva, consequentemente rejeitou a tese de seu descabimento, sendo a via dos aclaratórios inadequada para a rediscussão do acerto da decisão,
como se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“Por derradeiro, em que pese o esforço argumentativo, não verifico qualquer irrazoabilidade quanto à fixação de astreintes
para apoio da obrigação de depositar o valor equivalente à indenização securitária pretendida
, revelando-se adequado à função coercitiva das astreintes a fixação de multa diária de R$ 500,00, notadamente em consideração à capacidade financeira das partes e à natureza do ilícito.”

Quanto à tese de
inexigibilidade da obrigação antes do trânsito em julgado
, embora não configure omissão que altere o resultado, o ponto merece esclarecimento para fins de completude.

Nesse sentido, a apelação interposta em face de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é recebida, em regra, sem efeito suspensivo, conforme inteligência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo, por sua vez, estão dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC, que assim dispõe:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito necessário à concessão do efeito suspensivo, até porque o acórdão confirmou a obrigatoriedade do depósito da indenização securitária, negando provimento ao apelo nesse ponto.

Portanto, a ordem de depósito, garantida pela multa, é exigível de imediato, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal.

Como se vê, portanto, veicula o embargante
mero inconformismo quanto a esse ponto, sendo de rigor a rejeição da omissão
, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ainda, no que tange à omissão a respeito dos
consectários legais
, tratando-se de argumento capaz de, em tese, influenciar o cálculo da condenação, a ausência de manifestação expressa sobre o tema configura omissão a ser sanada.

Nesse sentido,
a
indenização por dano moral,
no valor de R$ 5.000,00
, deverá ser atualizada com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros; enquanto a
indenização securitária,

abrangendo a indenização especial por morte acidental, equivalente a 100% o capital segurado, deverá ser corrigida monetariamente na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, desde a data da celebração do contrato até a data da citação, a partir de quando incidirá exclusivamente a SELIC como índice aglutinador de correção monetária e juros de mora (
art. 406, parágrafo único, do CC c/c
Súmula 632/STJ).

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que
o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para integrar o acórdão para fazer constar que:
(i)
a multa diária fica limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme fixado na r. sentença;
(ii)
a
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, deverá ser atualizada com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros;
(iii)
a indenização securitária,
abrangendo a indenização especial por morte acidental, equivalente a 100% o capital segurado, deverá ser corrigida monetariamente na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, desde a data da celebração do contrato até a data da citação, a partir de quando incidirá exclusivamente a Taxa SELIC como índice aglutinador de correção monetária e juros de mora (Súmula 632 STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)